Tribunal: STF
Processo: AI 587487
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
PROCESSO - ATO ADMINISTRATIVO - DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA -
   AUDIÇÃO DA PARTE INTERESSADA - INOBSERVÂNCIA. Uma vez constituída
   situação jurídica a integrar o patrimônio do administrado ou do
   servidor, o desfazimento pressupõe o contraditório. Precedente:
   Recurso Extraordinário nº 158.543-9/RS, por mim relatado perante
   a Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 6
   de outubro de 1995.